Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NOVA CONSTRIÇÃO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo automotor em cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, a necessidade de efetividade da execução e o risco de dilapidação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar nova penhora sobre veículo automotor já constrito em outro processo, considerando a efetividade da medida diante do valor do bem e da dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de mercado do veículo é significativamente inferior ao montante da dívida, representando menos de 10% do débito, o que compromete a efetividade da execução.
4. No caso, já existe penhora anterior sobre o mesmo bem, determinada por juízo diverso, tornando a nova constrição inócua e desnecessária, em desrespeito ao princípio da razoável duração do processo e à eficiência da atividade jurisdicional (CPC, art. 8o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A determinação de nova penhora sobre bem já constrito em outro processo, cujo valor é insuficiente para satisfazer a dívida, revela-se medida inócua e contrária à efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 8o.